Tribunal: TJPA
Processo: 0005687-75.2017.8.14.0040
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-10-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0005687-75.2017.8.14.0040

RECORRENTE: LIONICIO DE JESUS SOUZA

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. PLEITO DE IMPRONÚNCIA. TESE DE FRAGILIDADE PROBATÓRIA A SER DIRIMIDA PELO JÚRI. PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO SOCIETATE.
PREVALÊNCIA NA FASE DE PRONÚNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Segundo entendimento do STJ, a decisão de pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, satisfazendo-se, tão somente, pelo exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria. A pronúncia não demanda juízo de certeza necessário à sentença condenatória, uma vez que as eventuais dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se em favor da sociedade -
in dubio pro societate
” (AgRg no AREsp n. 1.363.973/MT).

2. Na espécie, a sentença de pronúncia está devidamente fundamentada e adequada ao art. 413,
caput
e §1º do CPP, motivo pelo qual deve ser mantida a fim de que o pronunciado seja submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, órgão constitucionalmente competente para analisar os elementos probatórios e proferir o veredicto, diante de prova da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria.

3. Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), de 7 a 15 de outubro de 2024.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto contra sentença do Juízo da 2ª Vara Criminal de Parauapebas/PA que pronunciou Lionicio de Jesus Souza pela prática do crime previsto no art. 121, §2º, incisos II e IV e art. 288 do Código Penal (ID 15968970).

O recorrente postula pela impronúncia, apontando a inexistência de indícios que o qualifiquem como autor ou partícipe do evento criminoso diante da fragilidade do acervo probatório (ID 15968974).

O Ministério Público contrarrazoou pelo acerto da decisão recorrida (ID 19809950), tendo a Procuradoria de Justiça opinado pelo desprovimento do recurso (ID 19809950).

É o relatório.

VOTO

Embora admissível, o recurso não comporta provimento.

Segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “o artigo 413 do CPP dispõe que o juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, ficando tal fundamentação limitada à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena” (
AgRg no AREsp n. 2.263.936/MG
, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca).

Na hipótese dos autos, o juízo recorrido não divergiu desse entendimento, pois pronunciou o acusado aos ditames do art. 121, §2º, incisos II e IV, do Código Penal, consignando a materialidade do fato e a existência de indícios suficientes de autoria, ressaindo os elementos probatórios que fundamentaram a sua conclusão, consoante trechos da sentença impugnada transcritos a seguir:

“[...]
A materialidade é indiscutível e está comprovada nos autos pelos documentos juntados aos autos, mídias e depoimentos colhidos em juízo
.

Destarte, pelos elementos de prova reunidos nos autos, não há que se admitir qualquer dúvida, por menor que seja, quanto à existência material do crime, pois que os procedimentos técnicos a comprovam.

Sendo assim, não se pode fugir do enquadramento legal, não há que se admitir a prática de qualquer outro crime que não seja o Tipo em epígrafe, pois que a conduta redunda em elementares do crime.

[...] No que concerne à autoria, para que haja a Pronúncia, esta não precisa estar provada. Basta que seja provável, aplicando-se o princípio in dubio pro societate. Não se faz indispensável certeza da ação criminosa praticada pelo acusado, mas mera suspeita jurídica decorrente de indícios de autoria.

Indício é a circunstância conhecida e provada, que, tendo relação com o fato, autorize, por indução, concluir-se pela existência de outra, ou outras circunstâncias.

Os

indícios de autoria são suficientes, diante das evidências carreadas aos autos, principalmente pelas provas documentais e depoimentos colhidos em sede judicial são suficientes e irrepreensíveis para demonstrar a participação de nacional LIONICIO DE JESUS SOUZA no crime aqui apurado
.

Ressalto que várias foram as testemunhas ouvidas em juízo, mas me delimito a transcrever na presente sentença, trechos dos depoimentos das testemunhas que demonstraram indícios de participação do denunciado Lionicio de Jesus no crime apurado nos presentes autos.

A testemunha DENIS ALBERTO MORAES DE MORAES narrou em juízo que [...] Valdomiro foi baleado na chácara e foi levado para o hospital. Que a tentativa aconteceu a tarde ou pela manhã e a noite os pistoleiros foram terminar o trabalho no hospital. Que Valdomiro foi a óbito no hospital, pois lá foi executado, dentro da UTI. Que os 4 que foram ao hospital estavam de capacete, blusa de manga comprida e luva.
Que o líder da execução era o guarda municipal, conhecido como guarda "de Jesus".
Que Valdomiro era integrante de grupo de "Sem Terras", mas foi expulso do movimento e foi para um outro movimento "Força nacional de luta ...”

A Vítima sobrevivente ILCIONE TORRES LIMA narrou em juízo que estava na Chácara Vale das Águas no dia dos fatos, junto com Valdomiro. Que chegou um carro com vários homens, que desceram 2 e ainda ficaram pessoas dentro do carro. Que todos estavam encapuzados,
que o depoente reconheceu um branco, que era Lion.
Que o outro não reconheceu,
que

reconheceu apenas Lionício
. Que levou um tiro de 380 no braço. Que antes de deitar-se no chão a vítima olhou, momento em que o nacional ficou falando "não olha, não olha". Que atiraram primeiro em Valdomiro e depois no braço do depoente. Que atiraram na caminhonete do irmão do depoente, nos pneus, para que não pudessem ir atrás de socorro.
Que não reconheceu o outro, somente Lionício
.
Que já o conhecia de vista, pois o réu é guarda municipal. Que quem ficou mais perto do depoente foi Lion.

Em seu interrogatório judicial o denunciado LIONÍCIO DE JESUS SOUSA, negou os fatos e disse que era coordenador da Guarda Municipal e, no dia dos fatos, estava com sua filha no hospital.
Que por volta de 21h, o inspetor M. Araújo, Francineide e Willames foram ao encontro do depoente e narraram que na UTI se encontrava um cidadão baleado e o chamaram para ir até lá.
Que o réu foi até a UTI e falaram com a enfermeira Helena, que disseram que se ela precisasse de algo era para entrar em contato. Que voltou para o hospital e saiu de lá com sua filha, por volta de 23h.

As provas acostadas aos autos, são suficientes para a Pronúncia, uma vez que não afastam prima facie a hipótese de prática do crime

de Homicídio qualificado, contra a vítima WALDOMIRO COSTA PEREIRA.

[...] O conjunto probatório acostado aos autos proporciona as circunstâncias necessárias que, por indução, autorizam identificar o Réu LIONICIO DE JESUS SOUSA, vulgo “DE JESUS” ou “LION” como suposto autor do crime de Homicídio Qualificado.

A bem dizer, comporta a hipótese, em que está diante de valoração de prova, o emprego do princípio "
in dubio pro societate
”, já que a presente decisão, como frisado, importa em mero juízo de admissibilidade da acusação, estando afeto ao Tribunal do Júri, a solução final do caso em tela.

Diante desses elementos, não há que se falar na absolvição sumária do denunciado, por haver provas da materialidade e indícios suficientes do suposto envolvimento do réu no evento criminoso. [...]

Ante o exposto, com fundamento no Artigo 413 e seus parágrafos, JULGO ADMISSÍVEL A DENÚNCIA para PRONUNCIAR o réu LIONÍCIO DE JESUS SOUSA, vulgo "DE JESUS" ou "LION", nas sanções previstas no art. 121, §2°, Il e IV e art. 288 todo do CP, devendo ser submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri desta Comarca.” (ID 15968970, grifos nossos
)

Nesse contexto, vê-se que a fundamentação
supra
está adequada ao art. 413,
caput
e §1º do CPP, motivo pelo qual a decisão deve ser mantida a fim de que o réu seja submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, órgão constitucionalmente competente para analisar os elementos probatórios e proferir o veredicto.

Desta feita, inexiste margem para impronúncia por insuficiência probatória, pois havendo “indícios de autoria em desfavor do acusado, consoante a prova oral coligida durante a persecução penal, impõe-se a manutenção da decisão de pronúncia do recorrente, para que as teses contrapostas (acusatória e defensiva) acerca do envolvido do acusado com o homicídio
sub judice
sejam apreciadas pelo Conselho de Sentença do Sodalício Popular” (
TJMG, Rese nº 1.0148.19.021044-0/001
, relator Desa. Márcia Milanez), o que fortalece, na espécie, a relevância dos depoimentos que apontam a existência de indícios de autoria delitiva atribuíveis ao recorrente não só durante o procedimento policial, mas também em sede de instrução criminal, conforme se verifica pelo testemunho de ILCIONE TORRES LIMA que figura como vítima sobrevivente (ID 15968909 a 15968916 – mídia).

Destarte, dou especial relevância ao entendimento do STJ no sentido de que “a decisão de pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, satisfazendo-se, tão somente, pelo exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria. A pronúncia não demanda juízo de certeza necessário à sentença condenatória, uma vez que as eventuais dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se em favor da sociedade -
in dubio pro societate
” (
AgRg no AREsp n. 1.363.973/MT
, relator Ministro Ribeiro Dantas).

Diante do exposto, na esteira do parecer ministerial,
conheço
e
nego

provimento
ao recurso.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 21/10/2024